Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança para afastar a exigência de ITBI sobre diferença entre valor declarado de imóvel utilizado para integralização de capital social e valor venal estimado pelo fisco, reconhecendo imunidade tributária prevista na CF/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se incide ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel declarado e o valor venal estimado pela Administração Tributária, em operação de integralização de capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da Remessa Necessária, em observância ao disposto no art. 496, §4o, II, do CPC, uma vez que a sentença foi proferida com fundamento no decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos.
4. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da CF/1988 alcança a transmissão de bens para integralização do capital social, limitada ao valor do capital subscrito, conforme tese firmada pelo STF no Tema 796.
5. A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado, presumindo-se a veracidade do valor declarado pelo contribuinte, afastável apenas mediante processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.
6. A ausência de instauração válida de procedimento administrativo para apuração do valor venal impede o afastamento da presunção do valor declarado, não sendo lícito ao fisco arbitrar unilateralmente a base de cálculo.
7. Não demonstrada a existência de excedente ao capital integralizado por meio de prova idônea, inviável a incidência do ITBI sobre diferença entre valor venal estimado e valor declarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, inc. I. CPC, art. 434, 435, p.u., 496, § 4o, inc. II. CTN, art. 148. L. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376, Rel(a). Alexandre de Moraes, Pleno, p. 25.08.2020. STJ, REsp 1937821/SP, Rel(a). Gurgel de Faria, 1a Seção, p. 21.03.2022. TJDFT, APC 0701262-44.2025.8.07.0018, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 03.11.2025.